Tribunal: STF
Processo: Rcl 40962
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ, nos autos do Processo 0101102-31.2018.5.01.0471.
    Decido.
    Por intermédio da Petição 74.420/2020, a reclamante informa que “[o] juízo reclamado, em decisão proferida no dia 15 de julho de 2020, alterou o seu posicionamento, determinando que a reclamante fosse submetida à sistemática de execução em face da Fazenda Pública, com a aplicação de todas as prerrogativas fazendárias à EMATER-RIO”. (eDOC 49)
    Desse modo, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via. 
    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida (eDOC 39) e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente